Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007156-10.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a SHAYENE MARIE GHANEM
PACIENTE(S): EDSON JULIANO FELISMINO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON JULIANO FELISMINO contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002627-16.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão do paciente violaria o princípio da presunção da inocência; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui endereço certo; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 85070481), com documentos (ID 85070482/ID 85070495).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em audiência de custódia realizada no dia 17.1.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, os custodiados foram presos, após denúncia anônima, sendo que em buscas os policiais localizaram os suspeitos. Após, estes procederem à abordagem dos autuados, encontraram 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelo-esbranquiçada em forma de pó e grânulos, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparente sendo um de cor branca, fechado por nó e um de cor verde fechado por fita adesiva de cor branca, formando embalagens do tipo ‘trouxa’ perfazendo a quantia de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas); 03 (três) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo uma porção envolta em fragmento plástico transparente do tipo ‘filme’ e duas porções envoltas em fita adesiva de cor parda e plástico transparente do tipo ‘filme’, formando embalagens do tipo ‘tablete’ e ‘tablete fragmentado’ e 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fita adesiva de cor parda e plástico transparente do tipo ‘filme’, formando embalagens do tipo ‘tablete fragmentado’ perfazendo a quantia de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas).
Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar no 3.14.2021.72602-01, tratando-se de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de substância análoga à cocaína, 1,130kg (um quilo cento e trinta gramas) de substância análoga à maconha e ainda 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas) de substância análoga à maconha; a forma como estava acondicionada as substâncias entorpecente e a confissão do custodiado de que prática a traficância, demonstrando estas circunstâncias a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:[...]
Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.[...]
Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROBISON RAIMUNDO e EDSON JULIANO FELISMINO, em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - PJE NU 1001217-20.2021.811.0042)
Em 15.4.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] Digo isso, pois, os autos revelam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas - 01 (uma) porção de maconha, com massa de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 1,130kg (um quilo cento e trinta gramas). [...]
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos autuados ROBISON RAIMUNDO e EDSON JULIANO FELISMINO, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE NU 1001217-20.2021.811.0042 e NU NU 1002627-16.2021.8.11.0042)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de uma porção de maconha, com peso de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), na cintura do paciente, duas porções de cocaína, com peso de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas), no bolso do corréu Robison Raimundo, 3 (três) porções de maconha, com peso de 1.130kg (um quilo cento e trinta gramas), no interior do Fiat Pálio [cor azul, Placa JYP-8561, pertencente ao corréu], e em um matagal próximo ao local onde estavam [rua 8, bairro Três Barras, Cuiabá/MT], após um “um senhor o qual não quis se identificar” informar aos policiais tê-los visualizado “embarcando um objeto grande aparentando ser entorpecente na parte inferior do veículo”.
A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína e 1.289kg (um quilo, duzentos e oitenta e nove cento e quarenta e dois gramas) - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em relação às medidas cautelares, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente trazia consigo, em via pública, duas porções individuais de maconha preparadas para venda, com peso de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), que seriam suficientes para a confecção de, no mínimo, 159 (cento e cinquenta e nove cigarros de maconha), sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (STJ, HC 461.979/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.12.2019; TJRS, HC 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO